Tribunal: TJPA
Processo: 0812338-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812338-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em não conhecer o writ , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriano Rangel Lima da Silva contra o v. Acórdão nº 4562707, que conheceu em parte o Habeas Corpus impetrado e nessa extensão denegou a ordem. Assim, restou ementada a decisão:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANALISE APROFUNDADAS DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO PELA CORTE POPULAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer em parte o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora (TJPA. 4562707, 4562707, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-02-23).

Alega o embargante, omissão, ambiguidade e obscuridade.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos em razão de querer rediscutir matéria já analisada no V. Acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem pontuou o Custos Legis, o embargante objetiva a rediscussão de matéria já analisada pelo Acórdão questionado.

Saliento, também que não conheço dos embargos oposto, pois, como cediço, não são admitidos em sede de habeas corpus, nesta corte paraense, senão veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PART C/C. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, TODOS DO CPB; ARTS 89 E 96, I, C/C 84, § 2º TODOS DA LEI 8.666/93; ART. 2º C/C ART. 1 §1º E ART 2º §4º, II, TODOS DA Lei 12.850/13 E ART. 69 DO CPB – EMBARGOS OPOSTOS NÃO CONHECIDOS – RITO LIMITADO DESTE REMÉDIO HEROICO – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS E PLEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – VIA ELEITA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – CONCESSÃO DA ORDEM DE PER SI – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – UNANIMIDADE.

...

2. Não conheço dos embargos opostos no curso dos presentes autos eletrônicos, pois, como cediço, não são admitidos em sede de habeas corpus nesta Corte Paraense. (4562025, 4562025, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-02-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime.
(273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

Diante do exposto, não conheço dos embargos. É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 26/04/2021